Tribunal: STF
Processo: RHC 247693
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 899.436/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, em setembro de 2018, foi condenada a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, por 77 vezes (art. 313-A c/c art. 71, ambos do Código Penal), porque, 



    [...] entre os anos de 2007 e 2011, valendo-se de seus cargos de "Assistente Administrativa" da Agência Niterói/RJ e de "Gerente Administrativa" na Superintendência-Regional Centro Leste Fluminense/RJ, ambos junto à Caixa Econômica Federal (CEF), ter realizado inúmeras autodesignações fictas para o exercício de funções gratificadas, em caráter de substituição, e destacamentos com despesas. 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para recalcular o valor mínimo da reparação do dano fixado na sentença.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Posteriormente, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DO ANPP. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Como as questões trazidas na impetração não haviam sido alvo de cognição pela Corte regional, ficou obstado o exame das matérias diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. "É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: A decisão de 2ª Instância está contaminada, de nulidade absoluta, em erro claro na contagem dos votos [...]. Pelo outro fundamento, a aplicação do ANPP, Recorrente confessou seus atos e a Sentença de primeira instância se baseou única e exclusivamente nesta confissão, sem atentar, contudo, para as demais circunstâncias que com total certeza alterariam a dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 708.985/RJ e no HC 748.686/RJ. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Por fim, o pedido de remessa dos autos principais para o Ministério Público se manifestar a respeito da viabilidade de acordo de não persecução penal já foi por mim indeferido quando da apreciação RE 1.467.779/RJ (DJe de 24/10/2024). Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente